Tribunal: TJDFT
Processo: 0705138-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705138-51.2018.8.07.0018 RECORRENTE: VALDAIR MASON RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE. DESCONTO DE MAIS DE 30% DOS RENDIMENTOS EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 603 DO STJ. SÚMULA CANCELADA. CONSIGNADO: LIMITADO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR/CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE: LIMITAÇÃO A 30% DOS VALORES QUE FOREM DEPOSITADOS NA CONTA DO CORRENTISTA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em homenagem ao princípio da pacta sunt servanda, é lícito o desconto efetuado pelo banco na conta corrente do consumidor, não se discutindo sua legalidade, mas, sim, eventual abuso de direito. 2. Além do desconto legal de 30% (trinta por cento) sobre o contracheque (consignado) do servidor público, a jurisprudência recente do STJ vem entendendo em limitar também os descontos na conta corrente no patamar de 30% dos rendimentos do correntista, uma vez que os descontos superiores a esse percentual configuram ofensa à preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana (precedentes). 3. É cabível o desconto de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração do servidor (art. 116, §§1o e 2o da Lei Complementar no 840/2011 e o art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/07), referente à hipótese de contratação de empréstimo com desconto em folha de pagamento (consignado). Em relação ao empréstimo com desconto em conta corrente, também é permitido à instituição financeira descontar o percentual de 30% (trinta por cento), incidente sobre o valor que for depositado na conta do correntista. 4. Incumbe às instituições financeiras, antes de conceder empréstimos, verificar e possibilidade de os contratantes arcarem com as dívidas a serem contraídas, com vistas a preservar o cumprimento da obrigação assumida. Logo, o Banco de Brasília – BRB também foi colaborador no processo de insolvência do apelado, o que fere o princípio da dignidade da pessoa humana. 5. A jurisprudência evoluiu para permitir a limitação dos descontos em conta corrente, porquanto, as instituições financeiras colaboraram com o estado de insolvência do consumidor ao concederem empréstimos sucessivos ou em valor incompatível com a renda do tomador, colocando-o em desvantagem exagerada, em nítida incompatibilidade com a boa-fé e equidade. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso IV, do CPC, afirmando que é irregular a cláusula contratual que permite os descontos de mais de 60% (sessenta por cento) do valor de seu salário, sendo 30% (trinta por cento) em folha e outros 30% em conta corrente. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos requisitos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco deve seguir o apelo quanto à indicada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, o acórdão impugnado não destoa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira”. (AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020